Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-63.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), COMPAGNONI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.147.898/0001-74 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), COMPAGNONI PRESTADORA DE SERVICOS, TRANSPORTES E LOCACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.019/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NEXO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 60.183.437/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PREDOMINÂNCIA DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU ABUSO. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DA FROTA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
STAY PERIOD
. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão das ações e execuções pelo prazo legal e reconheceu a essencialidade dos bens móveis integrantes da frota das recuperandas. A agravante sustentou a utilização fraudulenta do instituto, diante da predominância de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária, e requereu o afastamento da essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a predominância de créditos extraconcursais, especialmente garantidos por alienação fiduciária, impede o deferimento do processamento da recuperação judicial ou evidencia fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade; (ii) estabelecer se deve ser mantido o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis integrantes da frota das recuperandas durante o
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem exame de matérias de fundo não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige, nessa fase inicial, controle predominantemente formal dos requisitos legais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sem juízo definitivo sobre a viabilidade econômica do plano, a classificação final dos créditos ou a possibilidade concreta de soerguimento empresarial.

5. A constatação prévia verifica as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade e completude da documentação, sendo vedado o indeferimento do processamento com fundamento em análise de viabilidade econômica do devedor, nos termos do art. 51-A, § 5º, da Lei nº 11.101/2005.

6. A predominância de créditos extraconcursais, inclusive fiduciários, não constitui, por si só, causa legal de indeferimento da recuperação judicial, pois a Lei nº 11.101/2005 não exige percentual mínimo de créditos concursais nem presume fraude ou ausência de interesse processual em razão dessa composição do passivo.

8. O indeferimento da inicial por utilização fraudulenta da recuperação judicial, nos termos do art. 51-A, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, exige demonstração concreta de abuso, não bastando alegação genérica fundada na superioridade do passivo extraconcursal em relação ao concursal.

9. O crédito garantido por alienação fiduciária conserva natureza extraconcursal, mas o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 veda, durante o período de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial da devedora.

10. O reconhecimento da essencialidade não implica novação do crédito fiduciário, não altera sua natureza extraconcursal e não submete o credor fiduciário ao plano de recuperação judicial, limitando-se à contenção temporária da retirada dos bens de capital essenciais durante o stay period.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A predominância de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária não afasta, por si só, o interesse processual no pedido de recuperação judicial nem caracteriza fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial depende da verificação formal dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo vedado indeferir o pedido com base em análise de viabilidade econômica. 3. A retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial é vedada durante o stay period, ainda que vinculados a crédito fiduciário extraconcursal, quando a essencialidade estiver demonstrada por prova técnica idônea. 4. O reconhecimento da essencialidade não altera a natureza extraconcursal do crédito fiduciário nem submete o credor ao plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 1º, 2º e 4º, 47, 48, 49, §§ 3º e 4º, 51, 51-A, §§ 5º e 6º, 52, II e III, 52, § 3º, e 69; CPC, arts. 69 e 805; Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001015-96.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, pub. 18.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2025, pub. 10.07.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025, pub. 27.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2025, pub. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PACCAR S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos nº 1024757-42.2025.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial formulada por COMPAGNONI TRANSPORTES LTDA. e COMPAGNONI PRESTADORA DE SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.

Em suas razões, o banco agravante alega a utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, caracterizada, segundo defende, por ausência de passivo concursal relevante e concentração maciça de débitos extraconcursais, especialmente créditos garantidos por alienação fiduciária, os quais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que o deferimento do processamento ocorreu com base em análise meramente formal dos requisitos legais, sem que o Juízo de origem promovesse a devida verificação material da legitimidade do pedido, especialmente à luz das conclusões constantes no laudo de constatação prévia, que apontaria, segundo o agravante, indícios contundentes de esvaziamento da função do processo recuperacional e desvio de finalidade.

Sustenta, ainda, que do passivo global informado (R$ 8.709.990,59), apenas cerca de 18% corresponderiam a créditos concursais (R$ 1.626.849,36), ao passo que o restante do endividamento – cerca de 82% – estaria atrelado a obrigações extraconcursais, em especial com garantias fiduciárias, conforme demonstrado em gráfico contido no laudo pericial.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão e indeferimento da inicial de recuperação judicial.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 342530372).

Contrarrazões do agravado no Id. 348127353.

O banco recorrente manejou Agravo Interno contra o indeferimento do efeito suspensivo (Id. 347277392).

O parecer apresentado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 360995865).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de recuperação judicial formulada por COMPAGNONI TRANSPORTES LTDA e COMPAGNONI PRESTADORA DE SERVICOS, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA., cujo processamento foi deferido no dia 02/12/2025.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
1. DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

A recuperação judicial se trata de instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, de modo a manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, na forma do art. 47 da Lei 11.101/2005.

O processamento do pedido está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, os quais exigem, entre outros aspectos, a demonstração de exercício regular da atividade por período mínimo de dois anos, bem como a apresentação dos documentos indispensáveis à verificação da viabilidade do soerguimento.

Passo, assim, à análise da situação específica das requerentes.

O caput do art. 48 da Lei 11.101/2005 exige, como um dos pressupostos para o processamento da Recuperação Judicial, a comprovação do exercício regular da atividade empresarial por período superior a dois anos.

No caso,
verifica-se que a requerente Compagnoni Transportes teve abertura em 28/12/2004 (id. 206205398), enquanto a Compagnoni Prestadora em 27/06/2017 (id. 206205399)
. Além disso, o perito relatou que a escrituração contábil de ambas as sociedades está integralmente apresentada para todos os exercícios examinados (2022, 2023, 2024 e parcial de 2025), sem interrupções,
demonstrando o efetivo exercício da atividade empresarial por período superior ao exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005
.

De igual forma, as requerentes demonstraram que jamais foram falidas ou tiveram Recuperação Judicial concedida anteriormente
, tampouco sofreram condenações pelos crimes previstos na legislação de regência (art. 48, I ao IV).

Quanto aos demais requisitos legais, as requerentes apresentaram a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira, conforme o art. 51, I, da referida lei.

No que se refere ao art. 51, II, da Lei 11.101/2005
, verifica-se que foram apresentados: o balanço patrimonial (ids. 206206843 e 206206846; 206206844 e 20620684), as demonstrações de resultados acumulados (ids. 206206847 e 206206848), a demonstração do resultado desde o último exercício social (ids. 206206849 e 206206850), o relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção (ids. 206205428 e 206205429), bem como a descrição das sociedades do grupo (ids. 206206677 e 206206678), atendendo ao requisito legal.

Relativamente ao art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005
, as requerentes apresentaram a relação nominal dos credores sujeitos e não sujeitos à Recuperação Judicial, endereço, natureza, classificação, valor atualizado dos créditos e regime dos vencimentos.

Já a relação de funcionários, funções, salários, indenizações e demais parcelas devidas, com o respectivo mês de competência e discriminação dos valores pendentes (art. 51, IV), foi apresentada sob o id. 206205436.

Foram anexadas, ainda, as certidões de regularidade no Registro Público de Empresas, acompanhadas dos atos constitutivos atualizados (art. 51, V).

Em relação aos bens particulares do requerente, observa-se o cumprimento do requisito legal, mediante a apresentação das respectivas declarações de imposto de renda e declaração de bens dos ids. 215257332, 215257333 e 215257334 (art. 51, VI).

No que se refere à apresentação dos extratos atualizados das contas bancárias e de eventuais aplicações
financeiras, as requerentes instruíram o pedido com os documentos pertinentes (art. 51, VII).

Da mesma forma,
foram anexadas as certidões dos cartórios de protesto (art. 51, VIII)
.

Quanto à relação das ações judiciais as requerentes atenderam atendeu ao disposto, tendo apresentado a listagem correspondente, bem como declaração negativa de existência de procedimentos arbitrais em que figure como parte, juntada nos ids. 206206647 e 206206648 (art. 51, IX).

O relatório do passivo fiscal foi apresentado por meio das certidões de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dos relatórios fiscais de ids. 208703690 e 208704491, atendendo ao art. 51, X.

Por fim,
no que concerne ao inciso XI do art. 51 da Lei 11.101/2005
, as requerentes apresentaram a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluindo aqueles não sujeitos à Recuperação Judicial, acompanhada das informações sobre negócios jurídicos celebrados com credores previstos no § 3º do art. 49 da referida lei. A documentação foi analisada pela perícia e considerada formalmente apta a instruir o pedido.

Dessa forma, as requerentes atenderam aos requisitos legais e formais exigidos para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nos termos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05.

2. DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO:

Diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do requerente, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de COMPAGNONI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.147.898/0001-74 e COMPAGNONI PRESTADORA DE SERVICOS, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - CNPJ: 28.045.019/0001-73.

Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei 11.101/2005, dispenso a apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela devedora, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da mencionada norma).

[...]

5.

DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES:

Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da Lei 11.101/05, determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05), bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM. Cabe à parte recuperanda comunicar a suspensão aos juízos competentes (art. 52, §3º, da Lei 11.101/05).

Nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/05, fica vedada, pelo prazo de suspensão, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à Recuperação Judicial.

A suspensão acima referida NÃO SE APLICA aos créditos previstos nos §§3º e 4º do art. 49 da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão, a ser implementada mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), observado o disposto no art. 805 do CPC.

REGISTRO QUE NÃO HÁVIS ATRACTIVADO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. [...] (Id. 216802765 – PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial deve ser reformada, ao fundamento de suposta utilização fraudulenta do instituto diante da predominância de créditos extraconcursais, bem como se deve ser afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis integrantes da frota das recuperandas.

Pois bem.

Conforme relatado, a instituição financeira aduz, em síntese, que que a recuperação judicial teria sido utilizada de forma fraudulenta ou desviada, pois o passivo concursal seria reduzido em comparação ao passivo extraconcursal, especialmente composto por créditos garantidos por alienação fiduciária. Afirma que, do passivo global informado de R$ 8.709.990,59, apenas R$ 1.626.849,36 corresponderia a créditos concursais, ao passo que o restante estaria vinculado a obrigações extraconcursais.

Alega, ainda, que o laudo de constatação prévia teria apontado passivo contábil efetivo de R$ 13.842.028,42, o que, em sua compreensão, revelaria a inexistência de crise concursal relevante e a utilização do procedimento apenas para obtenção dos efeitos do
stay period
.

Todavia, do exame detido da matéria, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

No caso, o Juízo de origem não deferiu o processamento da recuperação judicial de forma imediata ao pedido. Ao contrário, determinou a realização de constatação prévia, exigiu complementação documental e, somente após nova manifestação técnica, concluiu pelo atendimento dos requisitos legais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

A decisão recorrida registrou que as recuperandas comprovaram o exercício regular da atividade empresarial por período superior a dois anos, apresentaram documentação contábil e financeira, relação de credores sujeitos e não sujeitos, relação de empregados, certidões, extratos bancários, relação de ações judiciais e bens integrantes do ativo não circulante, tendo a documentação sido considerada formalmente apta pela perícia.

Nessa fase inicial, o controle judicial se volta, primordialmente, à verificação do preenchimento dos requisitos legais para o processamento do pedido, não se confundindo com juízo definitivo sobre a viabilidade econômica do plano, a classificação final de todos os créditos ou a efetiva possibilidade de soerguimento empresarial.

Aliás, sobre o tema, assim leciona Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...] Desde que todos os documentos tenham sido formalmente apresentados e o devedor seja empresário legitimado ao pedido, o juiz determinará o processamento da recuperação judicial.

[...]

Para a decisão de processamento da recuperação judicial, não há apreciação sobre a viabilidade econômica da empresa ou seobre a veracidade das demonstrações financeiras. A análise do juízo ao deferir o processamento da recuperação judicial é meramente formal, à vista dos documentos requisitados pela Lei, e diante da legitimidade do requerente ao pedido de recuperação judicial. [...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025. p.293)

Além disso, o art. 51-A, § 5º, da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao dispor que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade e completude da documentação apresentada,
sendo vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial

com fundamento em análise de viabilidade econômica do devedor
.

Por isso, embora o agravante procure demonstrar a existência de
“recuperação judicial vazia”
, o simples fato de parcela relevante do passivo ser composta por créditos extraconcursais, especialmente fiduciários, não constitui, por si só, causa legal de indeferimento da inicial, já que a Lei não estabelece percentual mínimo de créditos concursais como condição de acesso ao regime recuperacional. Tampouco prevê que a predominância econômica de créditos fiduciários, isoladamente considerada, retire o interesse processual da devedora ou revele, automaticamente, fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade.

Sobre o tema, cito recente julgado deste Eg. Sodalício:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTERESSE DE AGIR.
EVIDENCIADO. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA LEI 11.101/2005. COMPROVADOS.
ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A predominância de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária
não afasta o interesse de agir para o pedido de recuperação judicial
.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial

limita-se à verificação formal dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005
. 3. Durante o período de suspensão das execuções, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da atividade econômica, nos termos do art . 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10010159620268110000, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2026) (g.n)

Vale dizer que a recuperação judicial não se limita à novação de dívidas concursais. O instituto também se destina à reorganização da atividade empresarial, à preservação da fonte produtora, à manutenção dos empregos, à negociação coletiva com credores sujeitos e à estabilização temporária da atividade econômica, nos limites definidos pela própria legislação de regência.

É certo que o art. 51-A, § 6º, da LREF autoriza o indeferimento da inicial quando a constatação prévia detectar indícios contundentes de utilização fraudulenta da recuperação judicial. No entanto, tal medida é excepcional e reclama demonstração concreta de abuso, não se confundindo com a mera constatação de que o passivo extraconcursal é superior ao concursal, tampouco podendo se alicerçar em argumentação ampla e desprovida de elementos hígidos e verossímeis da má-fé dos devedores.

Superada a alegação de fraude apta a impedir o processamento da recuperação judicial, passa-se à discussão relativa à essencialidade dos bens.

Como é cediço, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece, com clareza, que, não obstante a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o período de suspensão, a retirada de
bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

Ademais, em conformidade com o Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial, é ônus da parte recuperanda comprovar a essencialidade do bem de capital alienado fiduciariamente e que pretende que seja aplicada a exceção do dispositivo supra.

In casu,
extrai-se dos autos que a decisão impugnada reconheceu a essencialidade dos bens móveis integrantes da frota das recuperandas com base em laudo técnico, no qual foram analisadas as características, localização, destinação e utilização dos veículos, inclusive mediante confronto de descrição, tipo, placa e chassi com documentos atualizados extraídos do DetranNet, informações de localização, destinação de uso e fotos recentes fornecidas pelas recuperandas.

Os mencionados documentos foram, ainda, acostados pelos agravados às contrarrazões (Id. 348127354; Id. 348127355 e Id. 348127356), tendo fundamentado à conclusão do Juízo acerca da imprescindibilidade da frota de bens móveis ao
Grupo Compagnoni
, de forma que a deliberação do Magistrado singular não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da essencialidade, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, demonstrando, suficientemente, a utilização do equipamento vinculado ao crédito fiduciário.

O entendimento manifestado pelo d. Juízo
a quo
revela-se adequada neste momento, haja vista existir demonstração concreta, idônea e fundamentada na imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica dos devedores, inexistindo, a toda evidência, elementos capazes de infirmar o laudo técnico apresentado nos autos.

Não se desconhece, ademais, a a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado, o mencionado dispositivo excepciona expressamente a retirada dos
bens de capital
essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
, medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório daessencialidadedebensde capital durante o “stay period”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “stay period”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente.
" [...]”(TJMT - N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (g.n).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
. 2. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o stay period não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial. [...]”(TJMT - N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (g.n).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "stay period", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.
4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
. 5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores. [...]”(TJMT - N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025) (g.n).

Convém reiterar, contudo, que o reconhecimento da essencialidade não importa novação do crédito fiduciário, não altera sua natureza extraconcursal e não submete o agravante ao plano de recuperação judicial. Trata-se apenas de contenção temporária da retirada dos bens de capital essenciais, nos limites legais, sob controle do juízo recuperacional.

Desse modo, ausente demonstração concreta de fraude, abuso ou desvio funcional do instituto, e verificado que o processamento foi deferido após observância do procedimento legal e análise técnica suficiente, não há fundamento para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BANCO PACCAR S.A., mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 347277392.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026